Tribunal: STJ
Processo: 0162261-38.2018.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080492 - GO
(2025/0409572-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: VICTOR ARAUJO PRADO
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ADVERTÊNCIA
QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f53e45e-16f9-4bf9-8a40-bf73add0672e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080492 - GO
(2025/0409572-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: VICTOR ARAUJO PRADO
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ADVERTÊNCIA
QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por V A P ao acórdão assim ementado (fl.
1021):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
Nas razões, a parte embargante alega contradição, afirmando que o
acórdão aponta
,
confissão parcial de corréu executor apreensão de arma utilizada no
e
como elementos de corroboração da
crime
depoimentos de testemunhas protegidas
autoria, embora os dois primeiros se refiram apenas à execução material do delito e
não guardem vínculo com a imputação de autoria intelectual atribuída ao embargante,
o que geraria contradição interna entre a conclusão e os elementos indicados (fls.
).
1.029/1.030
Aponta omissão ao sustentar que a imputação está assentada
predominantemente em depoimentos indiretos de testemunhas protegidas e que o
acórdão não esclarece qual elemento probatório autônomo vincula o embargante ao
Documento eletrônico VDA55819359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:08:55
Código de Controle do Documento: 4b30c363-dadf-48bb-9fea-09ca0226c1f9

crime, ponto essencial para a análise da incidência da
e da suficiência
Súmula 7/STJ
dos indícios à luz do
do Código de Processo Penal (fls.
).
art. 414
1.030/1.031
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.
Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no
Ministro Moura
AREsp n. 1.460.489/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe
EDcl no
Ministro
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.
No caso, não há contradição, pois o acórdão embargado, ao adotar a
fundamentação do Tribunal de origem, afirmou, com base em depoimentos colhidos
sob contraditório, que testemunhas protegidas apontaram o embargante como
mandante, de forma convergente, além de mencionar a confissão parcial de corréu e o
laudo microbalístico da arma apreendida, formando um conjunto de indícios suficientes
à pronúncia, em coerência com a conclusão adotada.
No que se refere à alegada omissão, não procede.
O acórdão embargado enfrentou a tese defensiva – inclusive registrando
que os depoimentos protegidos foram colhidos sob contraditório e convergem para
indicar o embargante como mandante, corroborados por outros elementos dos autos –,
e assentou a inviabilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar a
conclusão das instâncias ordinárias em sede de recurso especial, por força do óbice da
Súmula 7/STJ.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
Documento eletrônico VDA55819359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:08:55
Código de Controle do Documento: 4b30c363-dadf-48bb-9fea-09ca0226c1f9

providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55819359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:08:55
Código de Controle do Documento: 4b30c363-dadf-48bb-9fea-09ca0226c1f9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0409572-4
AREsp 3.080.492 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01622613820188090006 1622613820188090006
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VICTOR ARAUJO PRADO
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: JHEINESSON ALVES GOMES
CORRÉU
: LUCAS GASPAR DO NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VICTOR ARAUJO PRADO
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485548218245809@
2025/0409572-4 - AREsp 3080492 Petição : 2026/0022352-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:44:58
Código de Controle do Documento: FA485CCE-CF8D-42B4-8711-DC74455FB1C8